Tribunal: TJBA
Processo: 0000123-97.2019.8.05.0072
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0000123-97.2019.8.05.0072.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Tribunal Pleno ESPÓLIO: Otavio dos Santos Silva Filho Advogado(s): MARCELO NONATO RANGEL LEITE ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARIEDADE AO art. 5º, incisos LIV (princípio do devido processo legal), LVI (provas obtidas por meio ilícito) e XI (INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO), DA CF/1988. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS COM O INGRESSO DE AGENTES POLICIAIS NO LOCAL DA RESIDÊNCIA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. AFERIDA A LICITUDE DA PROVA MATERIAL COLHIDA NO CURSO DA DILIGÊNCIA POLICIAL. VERIFICAÇÃO DA CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE N° 748.371 RG (TEMA 660) E RE Nº 603616 RG (TEMA 280) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG / MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 2. De igual forma a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à imprestabilidade do manejo da via recursal extraordinária para análise de contrariedade ao art. 5º, inciso LVI, por força da ausência de repercussão geral. 3. Tanto mais porque o enfrentamento, no caso em apreço, das aludidas matérias requer, em face das impugnações vertidas pelo ora Agravante, em cotejo com o Acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, a prévia análise da legislação infraconstitucional, no que se refere ao rito de produção e apreciação da prova, segundo os ditames do Código de Processo de Penal e na Lei 11.343/2006. Destarte, verifico que o assunto em comento se subsume ao paradigma do Supremo Tribunal Federal (Tema 660), de modo a evidenciar que o objeto do Recurso Extraordinário efetivamente carece de repercussão geral, sendo, portanto, forçosa a confirmação da decisão ora atacada, que, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/2015, negou seguimento àquele. De igual modo, de acordo com a tese fixada em regime de repercussão geral, é possível a entrada forçada em domicílio sem ordem judicial, desde que amparada em justificadas e fundadas razões que demonstrem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulidade dos atos praticados. 6. Evidenciada a situação de flagrante delito. Correta aplicação da tese fixada no RE n° 603616 (TEMA 280) por este Tribunal de Justiça. 7. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno interposto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000123-97.2019.8.05.0072.1, em que figura como agravante OTAVIO DOS SANTOS SILVA FILHO, e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Desembargadora Marcia Borges Faria 2ª Vice-Presidente Relatora